Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-38.2009.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000794-38.2009.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), NEURACY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 503.041.431-20 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), NEURACY O MENDES - ME - CNPJ: 02.247.689/0001-89 (APELADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000794-38.2009.8.11.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEURACY SANTOS DE OLIVEIRA, NEURACY O MENDES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Admite-se o arbitramento da verba honorária por equidade quando o percentual fixado nos termos do §2º do art. 85 do CPC se mostrar excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000794-38.2009.8.11.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEURACY SANTOS DE OLIVEIRA, NEURACY O MENDES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“
“Ex positis”, com fundamento no artigo 537, § 1º, incisos I e II, do CPC, REDUZO o montante devido a título de astreintes para, tão somente, o valor já consolidado em decisão de Id. n. 43343070 – pág.: 19 e, sendo tal montante satisfeito, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com espeque no art. 924, II, do CPC.

No mais, com fundamento no art. 85, § 1º e 2º, do CPC, CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente, no importe de 10% (dez por cento), a ser calculado com base no proveito econômico obtido nessa fase (soma da indenização e astreintes executadas).
”

O apelante aduz que os honorários sucumbenciais fixados são excessivos e pede a minoração para R$500,00.

Nas contrarrazões o apelado pleiteia a manutenção do percentual estabelecido na sentença, pois entende que é razoável para remunerar com dignidade sua atuação na lide (ID 92289469).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000794-38.2009.8.11.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEURACY SANTOS DE OLIVEIRA, NEURACY O MENDES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para definir os honorários sucumbenciais deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

É admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8º do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2º.

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Todavia, esse montante se mostra excessivo para o caso, pois o feito ficou parado por período considerável e, quando retomado, o trabalho realizado foi de baixa complexidade, pois se resumiu ao prosseguimento do pedido de expedição de ofício ao Detran para transferência da propriedade do automóvel.

Desse modo, a verba honorária deve ser fixada por equidade, para atender aos requisitos descritos no §2º do art. 85 do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade”.
(AP
1025229-72.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (...). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. (...) 3. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8º, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-DF 0711733-60.2018.8.07.0020, relatora Ana Cantarino, julgado em 07/08/2019, 8ª Turma Cível, publicado em 09/08/2019).

Também deste Tribunal:

AP 1036162-07.2019.8.11.0041;

AP 1046348-89.2019.8.11.0041;

AP 1008914-66.2019.8.11.0041;

AP 1006970-97.2017.8.11.0041;

AP 1021109-54.2017.8.11.0041;

AP 1038540-04.2017.8.11.0041;

AP 1047616-81.2019.8.11.0041;

AP 1018970-32.2017.8.11.0041;

AP 1039909-62.2019.8.11.0041.

Contudo, os R$500,00 pleiteados pelo apelante estão aquém da quantia adequada ao caso concreto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para definir os honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021